Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706210-11.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. A. F. A., ROMERIA ARAUJO PEREIRA ALMEIDA, FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ROMERIA ARAUJO PEREIRA ALMEIDA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Regularizada a representação processual dos sucessores, cite-se o réu/apelado na forma prevista no artigo 690 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo estipulado em referido dispositivo legal, com ou sem resposta, conclusos para julgamento do pedido de habilitação. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora